Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-46.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800439-46.2024.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JOSE MARCOS NUNES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. REMOÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia e pela Secretária Municipal de Educação de Tailândia contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal ocupante do cargo de Professor – Licenciatura em História, anulou ato administrativo que reduziu sua carga horária de 200 para 125 horas mensais e determinou sua remoção de unidade escolar, restabelecendo a jornada e a lotação anteriormente exercidas, ao fundamento de ausência de motivação idônea e de regular processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar a redução da carga horária e a remoção funcional do servidor, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode reduzir jornada suplementar e promover remoção funcional de servidor sem motivação formal específica e sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos são suficientes para o exame da controvérsia, pois a matéria discutida exige apenas o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, sem necessidade de dilação probatória, o que torna adequada a via mandamental.

O servidor não possui direito adquirido a regime jurídico nem à manutenção definitiva de vantagens funcionais concedidas em caráter precário, e a ampliação da jornada além da carga horária originária do cargo não se incorpora automaticamente ao seu patrimônio jurídico.

A Administração Pública, mesmo no exercício de competência discricionária, submete-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e motivação, de modo que a discricionariedade administrativa não autoriza atuação arbitrária.

A supressão de situação funcional concretamente estabelecida e regularmente fruída pelo servidor, com repercussão em sua esfera funcional e patrimonial, exige motivação formal específica e observância do devido processo administrativo.

O precedente do STF no RE 594.296 firma que o desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos concretos depende de prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o ente público não comprova a instauração de processo administrativo prévio nem demonstra motivação formal idônea para a redução da carga horária e para a remoção do servidor, limitando-se a encaminhá-lo à nova unidade escolar sem explicitar os motivos determinantes dos atos.

A redução da jornada efetivamente praticada de 200 para 125 horas mensais, ainda que a carga horária originária do cargo fosse de 100 horas mensais, depende de motivação expressa e suporte em procedimento administrativo regular, o que não ocorreu.

A jurisprudência do TJPA, em situações análogas, reconhece a ilegalidade da redução de carga horária e da remoção imotivada de professores sem devido processo legal, especialmente quando há repercussão na esfera funcional e patrimonial do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar redução de carga horária e remoção funcional de servidor quando a controvérsia se limita ao exame da legalidade do ato administrativo com base em prova pré-constituída.

2. A Administração Pública deve motivar formalmente os atos que reduzem carga horária efetivamente exercida pelo servidor ou alteram sua lotação funcional.

3. A redução de carga horária e a remoção funcional com repercussão na esfera jurídica do servidor exigem prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A discricionariedade administrativa não afasta o dever de motivação nem autoriza a prática de atos arbitrários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012 (Tema 138); TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 08004418720208140031, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023; TJPA, Reexame Necessário e Apelação, proc. nº 2019.01876237-15, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 a 30 de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
30
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA e pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAILÂNDIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800439-46.2024.8.14.0074
, impetrado por
JOSÉ MARCOS NUNES BORGES,
que concedeu a segurança pleiteada.

A
decisão recorrida, (ID 30080905
) concedeu a segurança para anular o ato administrativo que determinou a redução da carga horária do impetrante de 200 (duzentas) horas mensais para 125 (cento e vinte e cinco) horas, bem como sua remoção de unidade escolar, ao fundamento de que, embora inexista direito adquirido a regime jurídico, os atos administrativos, ainda que discricionários, devem ser devidamente motivados, o que não restou demonstrado no caso concreto. Assim, determinou o restabelecimento da carga horária anteriormente exercida (200h), sem condenação em custas ou honorários, nos termos da Súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Em suas
razões recursais (ID 30080906
), o Município de Tailândia sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação de direito líquido e certo, defendendo a inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória; alega que o impetrante não comprovou os requisitos legais para acumulação de cargos públicos, especialmente a compatibilidade de horários, bem como não apresentou prova pré-constituída apta a demonstrar ilegalidade do ato administrativo.

No mérito, aduz:

(I)

que a carga horária excedente (jornada suplementar) não integra, em caráter definitivo, a jornada do servidor, sendo sua concessão e redução ato discricionário da Administração, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, nos termos da legislação municipal aplicável;

(II)

afirma, ainda, que não houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois foi mantida a carga horária originária do cargo (100h mensais), sendo legítima a redução da jornada suplementar

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Contrarrazões
apresentadas no
ID 30080913.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, conforme despacho de
ID 30813583.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar em razão da desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse público primário que justificasse sua atuação –
Núm. 31260005.

É o relatório.

I
nclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a sentença que, em mandado de segurança, anulou o ato administrativo que reduziu a carga horária do impetrante de 200 para 125 horas mensais e determinou o restabelecimento da jornada anteriormente praticada, bem como ordenou a sua remoção.

De início, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Isso porque os documentos acostados aos autos são suficientes para dirimir a questão jurídica posta em debate, não havendo necessidade de dilação probatória. A discussão travada não exige instrução complexa, mas apenas o exame da legalidade do ato administrativo impugnado, especialmente quanto à existência, ou não, de motivação formal apta a justificar a redução da carga horária e a remoção funcional. Logo, não há falar em ausência de prova pré-constituída ou inadequação do mandado de segurança.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o impetrante foi aprovado no Concurso Público Municipal CPMPT Nº 001/2007 para o cargo de Professor – Licenciatura em História
( Num. 30080875 - Pág. 1
), com carga horária originária de 100 horas mensais, conforme consta do Edital acostado no
Num23.0890 - Pág. 23.
Esse dado, porém, não conduz, por si só, à reforma da sentença.

É certo que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco à manutenção indefinida de vantagens funcionais concedidas em caráter precário ou vinculadas à conveniência administrativa. Também é possível reconhecer que a ampliação da jornada, para além da carga horária originária do cargo, não se incorpora automaticamente ao patrimônio jurídico do servidor.

Todavia, disso não decorre autorização para que a Administração Pública promova, de forma imotivada e sem observância do devido processo administrativo, a supressão de situação funcional concretamente estabelecida e regularmente fruída pelo servidor, qual seja, carga horária e lotação, sobretudo porque repercute diretamente em sua esfera funcional.

A Administração, ainda quando atua no exercício de competência discricionária, permanece submetida aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e motivação. A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 594.296 (Tema 138
), assentou a necessidade de motivação dos atos administrativos que interfiram na situação funcional do servidor, bem como a observância do devido processo legal administrativo quando houver modificação com repercussão em sua esfera jurídica. Trata-se de exigência que decorre diretamente das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos estatais.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

No caso concreto, embora o ente apelante sustente que a redução da jornada suplementar e remoção decorreram de conveniência administrativa, não trouxe aos autos prova idônea de processo administrativo prévio, nem demonstrou a existência de motivação formal específica para os atos impugnados.

Ao contrário, quanto a remoção, o que se verifica do documento acostado no
Num. 30080874 - Pág. 1
é apenas o encaminhamento do impetrante à nova escola na qual passaria a exercer suas funções, sem exposição concreta dos motivos determinantes da redução da carga horária anteriormente exercida, tampouco indicação de procedimento administrativo que oportunizasse ciência, contraditório e defesa ao servidor.

No que tange a carga horária, ainda que a originária do cargo seja de 100 horas mensais, a redução da jornada então praticada de 200 horas para 125 horas exigia motivação expressa e suporte em regular procedimento administrativo, o que não ocorreu.

Em situações semelhantes, os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROFESSOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE MOJU. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTA REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, PRECEDENTE STF RE 594.296/MG
. SENTENÇA CONFIRMADA PELA PRESENTE REMESSA NECESSÁRIA (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08004418720208140031 17293029, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43.
3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC); 4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88;
6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida. (TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado (a)). (grifo nosso)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar o restabelecimento da carga horária

e lotação anteriormente exercidas pelo servidor, por ausência de fundamentação idônea e de observância das garantias mínimas do devido processo legal administrativo.

Ante o exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026